Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-94.2022.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – UNIÃO FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – VÍCIO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE. 1. O C. STF, na interpretação do Tema no 793, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no 855.175/SE-ED, consignou a necessidade de integração, no polo passivo da lide, do ente responsável pelo financiamento da obrigação principal. 2. E, a responsabilidade, no caso concreto, é do Ministério da Saúde, sendo imprescindível a integração da União Federal, como litisconsorte passivo necessário. 3. Facultar-se-á à parte autora, perante o D. Juízo de Direito "a quo", a emenda da petição inicial, nos termos do disposto nos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo diploma legal. 4. Impossibilidade de inclusão, "ex officio", da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que a parte autora não pode ser compelida a litigar contrariamente à respectiva opção processual. 5. Inaplicabilidade do Tema no 14, do C. STJ, reconhecida, porquanto a matéria jurídica está relacionada ao direito à saúde e a competência dos Entes Federativos, conforme o artigo 196 da CF, cuja atribuição interpretativa é, induvidosamente, do próprio C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Prevalência da tutela provisória de urgência, deferida no início da lide, relativamente ao fornecimento do medicamento, até a eventual reapreciação da matéria perante a D. Justiça Federal competente (artigo 64, § 4o, do CPC/15). 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, anulada, determinando-se, apenas e tão somente, o retorno dos autos ao D. Juízo de origem, com as homenagens de estilo, para o regular prosseguimento do feito, facultada a emenda da petição inicial, na forma e sob as penas da legislação pertinente. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, providos.